Tribunal: TJPA
Processo: 0841371-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841371-16.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: JORDAN PENA MAGAVE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO JUNTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de prova escrita hábil a instruir o pedido de cobrança de mensalidades de curso superior referentes ao segundo semestre de 2015. A instituição de ensino recorrente alega que, embora ausente o contrato específico para o período, o aluno cursou o semestre e deve efetuar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside na suficiência das provas apresentadas pela instituição de ensino para instruir a Ação Monitória, notadamente ante a ausência do contrato de prestação de serviços educacionais referente ao período cobrado. Discute-se, ainda, a possibilidade de conversão do feito em Ação de Cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. No caso, o contrato apresentado refere-se ao 1º semestre de 2015, não havendo prova documental da contratação para o período cobrado (2° semestre de 2015). Os demais documentos juntados (histórico escolar, ficha de avaliação, apresentação de pendências) são insuficientes para comprovar a existência da dívida e o vínculo contratual.

5. Aberto o prazo para emenda à exordial e tendo a parte autora descumprido a determinação judicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

6. A conversão da monitória em ação de cobrança é inviável por preclusão, tendo em vista que a Apelante não emendou a inicial no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

__________________________

Dispositivos Relevantes Citados: Art. 700, § 5º, do CPC; Art. 321, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada: TJ-TO - AC: 00009653720228272731; TJ-SC - Apelação: 0321092-08.2017.8.24.0038; TJ-PR - APL: 00013657820168160173.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Monitória movida em desfavor de JORDAN PENA MAGAVE.

A parte autora, ora Apelante, busca o pagamento do valor de R$ R$ 4.388,83 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), relativo à disponibilização de serviços educacionais ao réu, ora Apelado, durante o segundo semestre de 2015.

O juízo de origem sentenciou o feito nos seguintes termos:

[...] Portanto, a presente ação monitória não se mostra adequada, pois a prova escrita exigida no procedimento monitório deve comprovar a existência e liquidez do crédito (REsp 1.242.498 - RN).

Enfim, a situação em comento depende de ampla cognição, o que é inadmissível no âmbito da ação monitória, porquanto essa pressupõe a eficácia de crédito, ainda que sem força executiva, [...]

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista a ausência de documento escrito apto a embasar a ação monitória e, apesar de regularmente intimada para emendar a inicial, a autora não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 82 do NCPC.

Insurgindo-se, a Autora recorreu aduzindo que, apesar da ausência do contrato de prestação de serviços educacionais referente ao período em questão, o Apelado cursou o semestre e, portanto, deve arcar com o pagamento das mensalidades. Sustenta que a matrícula e a frequência às aulas demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, mesmo sem a formalização do contrato para o segundo semestre de 2015.

Ao final, a Apelante requer a reforma da sentença, argumentando a validade da ação monitória com base nos documentos juntados e, alternativamente, pede a sua conversão em ação de cobrança.

Sem contrarrazões (ID 19881058).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta da sessão de julgamento presencial.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a julgá-la.

2. Razões recursais:

A questão em exame diz respeito à existência, ou não, de prova escrita sem eficácia de título executivo apta a instruir a Ação Monitória para a cobrança das mensalidades de curso superior, tendo em vista que os documentos apresentados pela instituição de ensino Apelante não foram considerados hábeis para o prosseguimento do feito.

Em seu apelo, a Recorrente defende que, apesar da ausência do contrato de prestação de serviços educacionais relativo ao período questionado (2º semestre de 2015), o Recorrido cursou o semestre e, portanto, deve arcar com o pagamento das mensalidades. Sustenta que as provas apresentadas, se conjugadas e analisadas de forma conjunta, servem ao ajuizamento da ação monitória, uma vez que conseguem demonstrar, por si só, a existência da dívida e o valor da obrigação.

No entanto, o recurso não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Verifico nos autos que a Monitória foi interposta buscando o pagamento de mensalidades relativas a serviços educacionais supostamente prestados ao Apelado durante o segundo semestre de 2015, totalizando um débito de R$ 4.388,83 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Para provar o alegado, a Apelante anexou em sua exordial os seguintes documentos: histórico escolar e dados cadastrais do aluno; apresentação de pendências; ficha individual de avaliação do aluno; contrato de prestação de serviços educacionais e memória discriminada do débito (ID 19881013 a ID 19881018).

O contrato apresentado pela instituição de ensino (ID 19881018) é o único documento assinado pelo Apelado. Contudo, a vigência do referido pacto correu tão somente durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015, não podendo ser este documento considerado como prova escrita da existência de débito relativo à segunda semestralidade daquele ano, período questionado na presente ação.

Assevero que, além da ausência do instrumento contratual vigente à época, também não foi trazido aos autos listagens de frequência assinadas pelo aluno no semestre em litígio, a fim de que se pudesse averiguar, ao menos, se houve continuidade da relação jurídica entre as partes formada no início do ano de 2015.

Nem mesmo o histórico escolar do Apelado (ID 19881013) e a ficha individual de avaliação do aluno (ID 19881017) são capazes de provar concretamente a existência de vínculo obrigacional no segundo semestre de 2015, pois em ambos os documentos consta a informação de que o Recorrido foi reprovado por faltas. Ou seja, se o aluno não frequentou as aulas, surge a dúvida se ele efetivamente utilizou dos serviços educacionais cujas mensalidades estão sendo cobradas.

Quanto aos demais documentos juntados na exordial (apresentação de pendências e memorando – ID 19881016), por terem sido produzidos internamente pela própria instituição de ensino sem demonstração de ciência ao demandado, também não caracterizam prova escrita da existência de dívida.

Cito a jurisprudência em casos análogos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO JUNTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova escrita apta a embasar o procedimento monitório deve ser aquela que revele processualmente a liquidez e a certeza da obrigação.

2. O requerimento de matrícula, declaração de transferência e histórico escolar sem as notas do período cobrado não são documentos suficientes para o ajuizamento de ação monitória.

3. O contrato de prestação de serviços educacionais constitui prova escrita necessária a comprovar a existência da dívida nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil (CPC).

4. Desatendida a determinação de emenda, qual seja a juntada de documento que comprove a relação jurídica estabelecida entre as partes, correto o indeferimento da inicial.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-TO - AC: 00009653720228272731, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 31/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA DA DEMANDANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL
, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL E À EMENDA POSTERIOR PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA COM O RÉU. EXORDIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS E SEM CERTIFICAÇÃO, INADEQUADOS A EMBASAR A PRETENSÃO DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEMANDADO SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA PROMOVER A JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DEVIDAMENTE ASSINADO OU ADEQUAR O PROCEDIMENTO DE COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DESPROVIDO DE ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL, CERTIFICADA POR AUTORIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONFIRMAÇÃO DO ATO DE MATRÍCULA. CONJUNTO PROBATÓRIO, PORTANTO, INAPTO A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ESCORREITO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 0321092-08.2017.8.24.0038, Relator: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 11/06/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ALIADO À LISTA DE FREQUÊNCIA E AO HISTÓRICO ESCOLAR QUE SÃO SUFICIENTES PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA E FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR
- EMBARGOS À MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ÔNUS QUE COMPETE À RÉ/EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/15 – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC - RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR - APL: 00013657820168160173 PR 0001365-78.2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 09/07/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019)

Sob esse raciocínio, havendo dúvidas quanto à idoneidade das provas apresentadas pela parte autora na Ação Monitória, torna-se necessária a emenda à inicial, conforme determina o disposto no artigo 700, §5° do CPC , procedimento que foi corretamente observado pelo juízo de origem no caso concreto (ID 19881023).

Entretanto, como a Apelante descumpriu a determinação de emenda, deixando de anexar contrato de prestação de serviços firmado com o réu no 2º semestre de 2015 ou outra prova escrita do reconhecimento do débito, entendo correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC.

Por fim, entendo incabível o pleito recursal de conversão da presente monitória em ação de cobrança, pois precluiu o direito da Recorrente quando deixou de adaptar sua exordial ao procedimento comum no momento oportuno concedido pelo juízo de primeiro grau.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025